Tribunal: TJSP
Processo: 2066079-92.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Embargos declaratórios – Omissão e contradição – Vícios não caracterizados – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos mencionados – Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente - Embargos rejeitados.